Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal contra mulher. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o caderno processual reúne provas suficientes para a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos, em que o laudo pericial atesta lesões contusas na vítima, compatíveis com a narrativa por ela apresentada na fase inquisitiva e em Juízo.
4. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória, já que a análise sistemática da prova demonstra a existência de elementos suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.
5. Considerando a dinâmica delitiva narrada pela vítima e o resultado do laudo pericial, não há espaço para o reconhecimento da legítima defesa em favor do réu, especialmente porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente, a bem jurídico próprio ou alheio, bem como necessidade e moderação dos meios empregados.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 9o, e 25; Lei Maria da Penha, artigo 5°, inciso III.